Tribunal: TJES
Processo: 5002943-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes – Banco BMG S/A e Município de Vitória – contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Município, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), todavia, reduzindo a multa administrativa imposta a instituição financeira ao patamar de R$25.000,00. O Banco alegou omissão quanto ao art. 57 do CDC e ausência de fundamentação (art. 489 do CPC). O Município buscou aclarar a forma de restituição das despesas processuais adiantadas, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 57 do CDC e fundamentação adequada da multa imposta ao Banco BMG S/A; (ii) esclarecer se a restituição das despesas processuais deve observar a sucumbência recíproca, com limitação proporcional ao decaimento de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão quanto ao art. 57 do CDC, que foi expressamente considerado como fundamento para a redução da multa administrativa, fixada em R$ 25.000,00.

O julgado impugnado contém fundamentação adequada e suficiente, enfrentando todas as questões relevantes do recurso, em conformidade com o art. 489 do CPC.

O interesse do Banco em rediscutir o mérito da decisão não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ainda que não haja obscuridade relevante quanto à restituição das despesas processuais, é cabível o esclarecimento de que, diante da sucumbência recíproca, o reembolso pela Fazenda Pública deve ser limitado a 50%, em consonância com o art. 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais e a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S/A desprovido. Recurso do Município de Vitória provido.

Tese de julgamento
:

A análise do art. 57 do CDC como parâmetro de legalidade da multa administrativa afasta a alegação de omissão no julgado.

A decisão deve ser considerada fundamentada quanto aprecia todas as questões relevantes para o caso.

O reembolso de despesas processuais pela Fazenda Pública, nos casos de sucumbência recíproca, deve observar a proporcionalidade do decaimento das partes, limitando-se a 50%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração do Município de Vitória, bem como rejeitar os aclaratórios do Banco BMG S/A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão que proveu parcialmente o recurso do Município de Vitória, afastando o argumento contido na sentenã acerca da nulidade da CDA e determinando a fixação da multa administrativa no importe de R$25.000,00, decorrente da infração a legislação consumerista praticada pelo Banco BMG S/A.

Ambas as partes recorreram, razão pela qual passo ao enfrentamento individualizado dos recursos.

I – Do recurso do Banco BMG S/A

Em seus aclaratórios, a instituição financeira aponta a omissão quanto ao artigo 57 do CDC, por entender que a aplicação correta do referido dispositivo culminaria no reconhecimento da ilegalidade da autuação. Sustenta, outrossim, que não houve fundamentação suficiente da matéria, o que viola o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

Na hipótese dos autos, como se vislumbra do inteiro teor do acórdão de id. 11647658, houve o devido enfrentamento da questão à luz da disposição consumerista, mormente por ser o artigo 57 do CDC um instrumento balizador da aplicação da penalidade em comento.

Outrossim, é em razão da valoração do referido dispositivo legal que ocorrera a redução da multa fixada na seara administrativa (parágrafo 35 – id. 11647658).

Noutro giro, também não há que se falar em ausência de fundamentação no caso em tela, na medida em que todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram analisadas.

Ora, no parágrafo 41 foi demonstrado não apenas o cabimento da multa, como também restou patente a motivação que culminou na fixação dela no patamar de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O que se observa
in casu
é o interesse do recorrente de alterar a conclusão do julgado, o que não é possível na via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

II – Do recurso do Município de Vitória

O ente municipal apresentou embargos de declaração com o objetivo de sanar a obscuridade quanto a parte dispositiva do acórdão.

Segundo ele, na determinação de reembolso das despesas antecipadas pela parte adversa, não restou indicada a limitação decorrente da sucumbência recíproca.

Decerto, ainda que não se observe a ocorrência de uma obscuridade efetiva, na medida em que da leitura do acórdão é possível extrair a conclusão correta da questão, não vejo dificuldades em tornar o comando judicial ainda mais claro, com o escopo de garantir a celeridade do deslinde da questão a partir desse julgamento.

Como cediço, a Fazenda Pública, nos termos da Lei de Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento das custas, ficando a ressalva de que deverá ressarcir a parte adversa nas despesas que já haviam sido antecipadas.

In casu, considerando a sucumbência recíproca, o ressarcimento das despesas deverá observar a proporção da condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

“
[...]
A imposição de restituição das despesas processuais pela Fazenda Pública, prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, deve observar a proporção da sucumbência, cabendo o ressarcimento parcial, quando evidenciado o decaimento recíproco das partes.

[...] (TJES, Apelação Cível 5006305-43.2020.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, Quarta Câmara Cível, Publico em 28/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, aclarando a obscuridade, determinar que a restituição das despesas processuais adiantadas pela parte autora observe o percentual de decaimento recíproco, ou seja, limitada a 50% dos gastos.

O acolhimento do recurso não enseja na alteração da sucumbência já estabelecida no apelo.

É como voto.

III – Do Dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do Banco BMG S/A;

b) DOU PROVIMENTO aos aclaratórios do Município de Vitória. O acolhimento do presente recurso integrativo não importa em alteração do ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.